Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700151-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE ALBERTO BRUM RODRIGUES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa. 1 – Crimes da mesma espécie – furto mediante rompimento de obstáculo – e modos de execução parecidos, mas cometidos, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes e em datas e locais diversos, não se consideram continuados. 2 – A quantidade de crimes, contra vítimas diversas, aliada à variedade de local e tempo de execução, demonstram reiteração ou habitualidade criminosa, que impede seja reconhecido o benefício do art. 71 do CP. 3 – Agravo não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, encontra-se preenchido o requisito subjetivo para caracterização da continuidade delitiva, acrescentando que a decisão colegiada carece de fundamento jurídico ao reconhecer a ausência do aludido pressuposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Ao cometer o furto tentado posterior, o agravante não se aproveitou das mesmas oportunidades ou relações decorrentes do delito antecedente. Não houve unidade de desígnios” (ID Num. 23815307 - Pág. 3) e que “Considerando a motivação autônoma de cada crime e que o subsequente não decorreu do crime antecedente, nem revelou sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e identificáveis, não se reconhece continuidade delitiva, mas reiteração criminosa, que merece punição mais severa e não o benefício do art. 71 do CP” (ID Num. 23815307 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017